Tribunal: TJSP
Processo: 2252456-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB autorizada. Ofícios às instituições financeiras, de previdência e de seguros indeferidos, por estarem englobados na já realizada pesquisa via sistema Bacenjud. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252456-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., é agravada MARIA LÚCIA
CARNEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252456-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38.583
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252456-11.2020
AGRAVANTE: Movida Locação de Veículos Ltda.
AGRAVADO: Maria Lúcia Carneiro dos Santos
COMARCA: São Paulo F.R. de Santo Amaro 7a Vara Cível
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa
à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB
autorizada.
Ofícios
às
instituições
financeiras,
de
previdência e de seguros indeferidos, por estarem
englobados na já realizada pesquisa via sistema Bacenjud.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n° 38.583
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP,
CNIB, intermediadoras de pagamento e instituições bancárias
para a busca de valores, previdências e investimentos em
nome da Executada.
Agrava a Exequente insistindo
nas medidas executivas na busca da satisfação do crédito.
Recurso
regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252456-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38.583
3
É o relatório.
Em cumprimento de sentença, o
Exequente, após não localizar bens em nome da Executada,
requereu a expedição de ofícios à SUSEP, CNIB e instituições
financeiras com o objetivo de encontrar ativos penhoráveis.
A
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens
CNIB é um sistema criado e
regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as
indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e
autoridades administrativas, visando à eficácia e efetividade
das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades
de bens, proporcionando segurança aos negócios imobiliários
de compra e venda e de financiamento de imóveis e outros
bens. (Fonte: http://indisponibilidade.org.br/institucional).
Nada obsta o deferimento do
pedido, eis que se trata de medida idônea e adequada para
agilizar a busca pela satisfação da execução.
Nesse sentido: “Cumprimento
de sentença. Pedido de expedição de ordem de
indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Não
localizados bens passíveis de penhora. Cabimento do pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252456-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38.583
4
Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col.
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora. Medida adequada para
garantir o resultado útil do processo de execução. Recurso
provido” (Agravo de instrumento no 2267069-07.2018, rel.
Des. Luis Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito Privado, j.
04.02.2019).
“Agravo de instrumento. Ação
de cobrança em fase de execução de sentença. Insurgência
contra a decisão que indeferiu o pedido de inscrição dos
nomes
dos
agravados
na
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens (CNIB). Ferramenta criada pelo
Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça
que visa ao rastreamento de todos os bens imóveis que os
atingidos pela indisponibilidade possuem em caráter
nacional, evitando a dilapidação do patrimônio. Medida que
procura conferir efetividade à execução, após frustradas
todas as tentativas de localização de bens penhoráveis dos
devedores, e se coaduna com o art. 139, inciso IV, do Código
de Processo Civil. Recurso provido” (Agravo de instrumento
no 2125433-87.2017, rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14.09.2017).
Já a SUSEP e as instituições
financeiras são englobadas pelo sistema Bacenjud, medida que
fora adotada recentemente sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252456-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38.583
5
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para autorizar a emissão de
ordem de indisponibilidade pela CNIB.
Pedro Baccarat
Relator